Tribunal: TJMT
Processo: 1050260-15.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050260-15.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDEMIR DE OLIVEIRA - CPF: 544.451.751-53 (RECORRENTE), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), AGRO LOGISTICA E TRANSPORTES MT LTDA - CNPJ: 22.501.943/0001-30 (RECORRIDO), EMERSON UDSON LEITE XAVIER - CPF: 055.900.581-47 (ADVOGADO), COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 01.823.580/0008-56 (RECORRIDO), ARIANE VETTORELLO SPERAFICO - CPF: 214.833.208-20 (ADVOGADO), VINICIUS BONEMBERGER - CPF: 109.355.089-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA. AUXÍLIO ESTADIA. LEI N. 11.442/2007. ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Só é legítimo para pleitear a verba prevista no artigo 11, § 5o, da Lei n. 11.442/07 o Transportador Autônomo de Carga (TAC) ou a Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC) que tenha sido contratado ou subcontratado para realização do frete.

2.

No caso, o motorista é ilegítimo para pleitear o Auxílio Estadia, haja vista não se enquadrar em nenhuma das categorias previstas na legislação competente.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
CLAUDEMIR DE OLIVEIRA
, em face da sentença que extinguiu o feito por ilegitimidade ativa.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em síntese, o cerne da controvérsia é o cabimento de condenação a título de “Auxílio Estadia” pelo tempo em que houve atraso para descarregamento da carga no destino.

Consultando os documentos acostados à inicial, especificamente o Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE), é possível verificar a seguinte logística: (i) SOAMI COMERCIO DE CEREAIS EIRELI (remetente), COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA (destinatário), AGROLOGISTICA E TRANSPORTES MT LTDA (subcontratante) e CLAUDEMIR DE OLIVEIRA (motorista).

Os artigos 2o e 11o, § 5o, da Lei n. 11.442/07 possuem o seguinte teor:

Art. 2
o
A atividade econômica de que trata o art. 1
o
desta Lei é de natureza comercial, exercida por pessoa física ou jurídica em regime de livre concorrência, e depende de
prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, nas seguintes categorias:

I - Transportador Autônomo de Cargas - TAC, pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional;

II - Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC, pessoa jurídica constituída por qualquer forma prevista em lei que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade principal.

III - Cooperativa de Transporte Rodoviário de Cargas (CTC), sociedade cooperativa na forma da lei, constituída por pessoas físicas e/ou jurídicas, que exerce atividade de transporte rodoviário de cargas;

[...]

Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 5
o
O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual
será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC
a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.

No caso, a contratação se deu em face da Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas SOAMI COMERCIO DE CEREAIS EIRELI, sendo a parte recorrente tão somente o motorista que realizou o transporte. Em que pese suas alegações de que efetivamente aguardou a descarga do veículo e que consta nos documentos do transporte, tais fatos não interferem na dinâmica do negócio jurídico. Ao fim e ao cabo, a subcontratada é a detentora da legitimidade para pleitear o Auxílio Estadia. Situação distinta seria se o motorista fosse subcontratado na condição de Transportador Autônomo de Carga, o que não se verifica nos autos.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais em que se verifica os critérios para que a parte seja legítima em casos semelhantes:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – ESTADIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – CHEGADA DO MOTORISTA AO LOCAL ANTES DA DATA PREVISTA NO CONTRATO - AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO – NÃO COMPROVAÇÃO DA DEMORA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa, pois a reclamante comprova ser ETC – Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas – ETC (Id. 175422048), parte legítima para pleitear a estadia, conforme previsto no § 5o do art. 11, da Lei n. 11.442/2007.

2. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.

3. Se não há comprovação de que o recorrido teve que aguardar após o prazo previsto no artigo 11, §5o da Lei no 11.442/2007 para realizar o carregamento e descarregamento, inexiste direito à indenização por estadia.

4. No presente caso, denota-se que o motorista chegou ao local de carregamento e descarregamento antes da data prevista no conhecimento de transporte, não comprovou o agendamento prévio e, portanto, não há como reconhecer a falha da recorrente, a justificar sanções à empresa em relação à estadia de que trata a Lei n. 11.442/2007.

5. Sentença reformada pela improcedência da pretensão inicial.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1018666-11.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023)

Desta feita, inexistindo comprovação acerca da qualificação como Transportador Autônomo de Carga e ainda, da subcontratação como transportador, não apenas como motorista, necessário a manutenção da sentença que acolheu a preliminar suscitada.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por

CLAUDEMIR DE OLIVEIRA
,
ante a sua tempestividade e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seu próprios termos
.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024